Tribunal: TJES
Processo: 0003616-68.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003616-68.2022.8.08.0048

APELANTE: ABRAÃO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO DE MENOR (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelas defesas de Abraão de Oliveira Souza, Kauã Moreira Nascimento e Ricardo Muniz Madeira contra a sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com envolvimento de adolescente, fixando penas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
a)
preliminar de nulidade das provas por invasão de domicílio sem mandado judicial e denúncia anônima;
b)
pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de uso próprio;
c)
pedido de afastamento da causa de aumento por envolvimento de menor; e
d)
pedido de aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em sua fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de nulidade: O tráfico de entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo. A fuga dos réus para o interior do imóvel ao avistarem a polícia, associada ao descarte de entorpecentes no trajeto, configurou fundada suspeita e justificou o ingresso domiciliar sem mandado.

Mérito (Ricardo e Kauã): A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (264 buchas de maconha, 460 pinos de cocaína e 275 pedras de crack) e pelo depoimento seguro e harmônico dos policiais, o que afasta as teses de absolvição e de posse para consumo pessoal.

Majorante do envolvimento de menor: Mantida a incidência do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pois ficou demonstrado que o adolescente atuava junto com os réus. O crime de corrupção de menores é formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção moral (Súmula 500 do STJ).

Dosimetria (Kauã): Acolhido o pedido de aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3. A utilização da quantidade e natureza das drogas na primeira fase (pena-base) e também para mitigar a fração do redutor na terceira fase caracteriza bis in idem. Pena redimensionada para 2 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão e 212 dias-multa, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Dosimetria (Abraão): Mantida a fração de redução em 1/6 aplicada pelo juízo de origem, em razão do elevado risco de reiteração delitiva do agente, que responde a outras três ações penais por tráfico e já foi beneficiado anteriormente com o redutor máximo em outro processo.

IV. DISPOSITIVO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Kauã Moreira Nascimento para redimensionar sua pena, fixar o regime aberto e substituir a sanção corporal por restritivas de direitos, e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos de Ricardo Muniz Madeira e Abraão de Oliveira Souza, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Vitória – ES, na data da assinatura.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003616-68.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAAO DE OLIVEIRA SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Kaua e negar provimento aos apelos de Ricardo e Abraao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003616-68.2022.8.08.0048

APELANTE: ABRAÃO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de Abraão de Oliveira Souza, Kaua Moreira Nascimento e Ricardo Muniz Madeira, por meio dos quais manifestam inconformismo com a sentença de Id. 16251639, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Na ocasião, foram fixadas as seguintes reprimendas: para Abraão de Oliveira Souza, a pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa; para Kaua Moreira Nascimento, 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 526 (quinhentos e vinte e seis) dias-multa; e para Ricardo Muniz Madeira, 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa, todas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de Id. 16251696, a defesa do apelante Abraão requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com a aplicação da fração máxima de redução.

Nas razões recursais de Id. 16251696, a defesa do apelante Kauã, preliminarmente, suscita a nulidade das provas, ao argumento de que teriam sido obtidas a partir de denúncia anônima e mediante invasão de domicílio sem autorização do morador. No mérito, requer a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos já expostos. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da fração máxima de 2/3. Ainda de forma subsidiária, requer o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais de Id. 16251696, a defesa do apelante Ricardo, preliminarmente, argui a nulidade das provas, sob o fundamento de que teriam sido obtidas mediante invasão de domicílio sem a devida autorização do morador. No mérito, pleiteia a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos já delineados.

Contrarrazoando os recursos, no Id. 18007454, respectivamente, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento dos apelos, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer de Id. 18390461, opina pelo conhecimento e, no mérito pelo não provimento do recurso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Verifica-se que foram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine, quais sejam, pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse recursal).

I. DAS PRELIMINARES
DE NULIDADE

1. Teses das Defesas de RICARDO MUNIZ MADEIRA e KAUA MOREIRA NASCIMENTO

Preliminarmente, as Defesas de
RICARDO MUNIZ MADEIRA
e
KAUA MOREIRA NASCIMENTO
almejam a nulidade das provas obtidas e consequente absolvição dos apelantes, uma vez que os policiais militares não possuíam mandado judicial nem o consentimento do morador para adentrarem na residência do apelante.

Ocorre que, no caso em tela, os policiais militares atuaram diante de flagrante delito.

Conforme narrado no próprio Boletim de Ocorrência e confirmado em juízo pelos agentes de segurança, os denunciados foram avistados em via pública, portando sacolas, em local sabidamente utilizado para a mercancia de drogas, e, ao perceberem a aproximação das guarnições, evadiram-se para o interior da residência, dispensando parte das substâncias entorpecentes pelo trajeto, circunstância que, somada à posterior apreensão de grande quantidade de drogas, evidencia fundada suspeita e estado de flagrância:

A testemunha PMES Alessandro Moura Batista Junior, em juízo (mídia de fl. 256), relatou que conhece os acusados de outras ocorrências e que, no dia dos fatos, quatro indivíduos estavam em frente à residência e, ao perceberem a aproximação da guarnição da Polícia Militar, correram para o interior do imóvel, deixando o portão aberto. Informou que os policiais localizaram drogas dispensadas no portão e, em seguida, solicitaram apoio do cão farejador K-9. Afirmou que a senhora proprietária da casa foi questionada e disse que ninguém havia entrado no imóvel. Contudo, segundo o depoente, o neto da referida senhora foi encontrado no segundo pavimento com uma sacola contendo grande quantidade de drogas, enquanto os outros três indivíduos estavam sentados no sofá, onde também foram apreendidos entorpecentes e dinheiro. Disse que as drogas foram encontradas em diversos pontos da residência — no portão, na garagem, na varanda, no sofá e no segundo andar — além de dinheiro espalhado pela sala. Esclareceu que um dos réus é filho da dona da casa e que o adolescente mencionado é neto dela, tendo sido posteriormente alvejado em outra ocorrência envolvendo a Polícia Militar. Declarou não saber ao certo se Ricardo residia no imóvel, mas ouviu dizer que ele e Vitor moravam ali. Informou que o boletim de ocorrência foi confeccionado pelos próprios policiais que atuaram na ação e que o material apreendido foi encaminhado à delegacia. Reafirmou que nenhum dos presentes assumiu a propriedade das drogas e que, naquela ocasião, não houve apreensão de arma de fogo. Confirmou reconhecer sua assinatura no depoimento prestado na fase inquisitorial e declarou que concordou com a forma como suas declarações foram registradas pela autoridade policial.

A testemunha PMES Diego Felipe da Silva Bernardi, em juízo (mídia de fl. 256), relatou que é o condutor do cão farejador K-9 e que, ao chegar ao endereço indicado, liberou o animal, que adentrou o imóvel e localizou entorpecentes e dinheiro. Informou que o cão pulou por uma janela aberta e encontrou as substâncias ilícitas, esclarecendo que o animal é treinado exclusivamente para detectar drogas. Destacou ainda que não acompanhou a condução da ocorrência, razão pela qual não sabe informar qual versão foi apresentada pelos réus. Em resposta às perguntas da defesa de RICARDO, afirmou que, quando chegou ao local, já havia uma viatura da Força Tática presente, tendo sido acionado para comparecer com o K-9. Declarou não saber precisar quanto tempo após a primeira viatura chegou ao endereço. Informou que, além dos réus, havia uma quarta pessoa no local, sendo que um homem estava na varanda e os outros três no interior da residência, e que uma senhora também estava presente, identificando-se como proprietária do imóvel. Quanto às indagações da defesa de ABRAÃO, disse não se recordar se foi acionado via rádio ou ligação telefônica; afirmou que um indivíduo se encontrava na varanda, dentro do terreno da residência, e que, ao chegar, havia apenas uma viatura no local. Não soube informar se os policiais que ali estavam já haviam realizado alguma apreensão antes de sua chegada.

A testemunha SD/PMES Walter Ferreira Júnior, em juízo (mídia de fl. 256), relatou que se recorda da ocorrência e que estavam em patrulhamento em outro setor quando receberam informações de pessoas que não quiseram se identificar dando conta da prática de tráfico de drogas em determinado ponto do bairro Planalto Serrano, razão pela qual se deslocaram ao local para averiguação. Informou que, ao ingressarem na Rua Santa Teresa (via sem saída), diversos indivíduos correram para dentro de uma residência ao avistarem a guarnição, sendo que no portão, seu colega de farda encontrou certa quantidade de drogas. Acrescentou que na garagem havia mais porções de entorpecentes, motivo pelo qual solicitaram apoio. Afirmou que os rapazes se esconderam dentro da casa, tendo sido empregado o cão farejador, ocasião em que foram localizadas mais drogas no interior do imóvel. Reiterou que havia entorpecentes no pequeno portão da garagem que estava aberto, na própria garagem e também dentro da residência. Esclareceu que os três réus não foram encontrados de imediato, surgindo inicialmente apenas uma senhora no local. Declarou que um dos réus era pai do adolescente mencionado, o qual possui outro registro de ocorrência em que foi baleado. Disse ainda que quem residia na casa era o réu Ricardo e que os outros dois acusados estariam escondidos no imóvel, residindo ali também a senhora e o menor. Após a leitura de seu depoimento prestado na fase policial, afirmou que confirma integralmente seu conteúdo. Informou que o condutor do cão farejador Apolo é o Sargento Júnior e que outro policial encontrou drogas atrás do sofá. Declarou que já conhecia o acusado Abraão de outra ocorrência por tráfico, ocasião em que também o conduziu. Em resposta às defesas, confirmou que foram até o endereço em razão de denúncia anônima. Questionado sobre quem teria autorizado a entrada da Polícia Militar na residência, respondeu que, num primeiro momento, não havia ninguém, tendo apenas visualizado drogas no portão e na garagem, que estavam abertos, sendo posteriormente solicitado apoio. Esclareceu que a apreensão dos entorpecentes foi realizada por outro militar e pelo Sargento Júnior com o cão Apolo, estando as drogas acondicionadas em sacolas, embaladas e prontas para distribuição. Disse que os entorpecentes foram levados à delegacia na viatura, juntamente com os três réus, e que a viatura do K-9 não possui compartimento para detidos, pois é destinada ao transporte de alimentação e água do cão. Informou que duas viaturas participaram da ocorrência. Declarou que não conhecia Kauã de outra ocorrência, mas o identificou em audiência como sendo o réu vestido de preto. Disse que o Cabo Moura foi quem entregou as drogas na delegacia e que estavam em patrulhamento na região da Central Carapina, 1ª Cia, antes de receberem a denúncia anônima, a qual teria sido recebida pelo próprio Cabo Moura. Relatou que visualizaram quatro indivíduos na rua, os quais correram para dentro da residência ao perceberem a presença policial. Afirmou ter visto uma sacola com drogas no chão da garagem, tendo, após pedido de apoio, ingressado no imóvel. Ressaltou que não havia pessoas na frente da casa, apenas as drogas. Acrescentou que os pinos de cocaína não estavam todos em uma única sacola, não se recordando se eram da mesma cor; que as pedras de crack estavam acondicionadas em sacolas e embalagens plásticas; e que as porções de maconha também estavam embaladas em sacolas plásticas e distribuídas em diferentes pontos da residência, sendo o cão responsável por localizar as porções. Disse que não fotografou as drogas na delegacia e não sabe se outro policial o fez. Informou que prestou depoimento na delegacia perante o escrivão, não tendo sido ouvido conjuntamente com o Cabo Moura, e que desconhece a existência de depoimentos idênticos. Esclareceu que o Boletim de Ocorrência foi redigido pela Polícia Militar, especificamente pelo Cabo Moura, tendo o depoente acompanhado sua digitalização. Por fim, afirmou que após esse fato não voltou a abordar o réu Ricardo; que Vitor é o adolescente mencionado, o qual, em momento posterior, teve confronto com a Força Tática e foi alvejado por disparo de fuzil; que não conhecia anteriormente Ricardo nem Vitor; que nada foi encontrado em poder de Ricardo; e que não se recorda de que forma a mãe de Ricardo foi conduzida à delegacia.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pela jurisprudência superior sobre a irrelevância da expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, como na hipótese destes autos, cuja natureza permite a Polícia adentrar no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, em qualquer horário, não olvidando que o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses ali taxadas.

Nesse mesmo sentido, seguem julgados deste E. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ENTRADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDÍVEL MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegalidade da violação de domicílio.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.
Precedentes STJ. Preliminar rechaçada. 2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0001551-32.2022.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024) (Grifo nosso).

No caso em tela, a atuação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, uma vez que, conforme os depoimentos dos militares Alessandro Moura e Walter Ferreira, a guarnição avistou os acusados em via pública, em local conhecido pelo tráfico. Assim, ao perceberem a presença policial, os indivíduos empreenderam fuga para o interior da residência, dispensando parte do material ilícito no portão.

Portanto, nota-se a existência da configuração do crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” ou “ter em depósito”, possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo.

Além disso, a atitude suspeita, somada à fuga e à visualização de entorpecentes na entrada do imóvel, constitui justa causa suficiente para legitimar o ingresso imediato dos agentes estatais.

Logo, não há nulidade a ser sanada. Rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO E DA DOSIMETRIA

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito, analisando a situação de cada apelante individualmente.

A) Quanto ao Apelante RICARDO MUNIZ MADEIRA

Preliminarmente, a Defesa do apelante Ricardo Muniz Madeira pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória e negando a autoria, sob o argumento de que o réu estava apenas chegando ao trabalho e que reside no local.

Entretanto, a tese absolutória não encontra respaldo nos autos, uma vez que, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudos Periciais. No tocante à autoria, os depoimentos dos policiais são harmônicos ao afirmar que Ricardo estava no imóvel onde foi encontrada vasta quantidade de drogas, não apenas com o menor, mas espalhada por diversos cômodos, inclusive próximo ao sofá onde os réus foram abordados.

Outrossim, a versão de que o réu desconhecia a atividade ilícita em sua própria residência carece de verossimilhança, dada a ostensividade do material apreendido (quase mil porções de entorpecentes).

Portanto, mantenho a condenação de Ricardo Muniz Madeira nos termos da sentença.

B) Quanto ao Apelante KAUA MOREIRA NASCIMENTO

Posteriormente, a Defesa do apelante Kaua Moreira Nascimento requer a absolvição, sustentando que o réu seria mero usuário e estaria no local para adquirir drogas.

Todavia, a prova dos autos infirma tal alegação. A quantidade exorbitante de drogas apreendidas —
264 buchas de maconha, 460 pinos de cocaína e 275 pedras de crack
— é incompatível com a condição de mero usuário. Além disso, a forma de acondicionamento e a apreensão de dinheiro trocado denotam a destinação mercantil da substância. Assim, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, a defesa pede o afastamento da causa de aumento pelo envolvimento de menor. Contudo, restou comprovado que o adolescente Vitor Manoel atuava em conjunto com os réus na guarda e venda dos entorpecentes.

Portanto, observa-se que se trata de crime formal, cuja a simples prática do delito em companhia de menor atrai a incidência da majorante, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção moral do adolescente, conforme Súmula 500 do STJ.

“
O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal, dispensando prova de que o menor foi efetivamente corrompido”.

Logo, mantenho a causa de aumento.

Por fim, a defesa pugna pela aplicação da redução em seu patamar máximo 2/3. Em que pese o douto Magistrado sentenciante ter aplicado a fração de 1/6, fundamentando sua decisão na natureza e quantidade das drogas nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, observa-se, contudo, que tais circunstâncias já foram sopesadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

Entretanto, inexistindo outros elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, e considerando a vedação à dupla punição pelo mesmo fato,
acolho o pedido defensivo para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Portanto, fixo a pena final de
02 (dois) anos e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão e 212 (duzentos e doze) dias-multa.

Fixo o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2° do Código Penal Brasileiro, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

C) Quanto ao Apelante ABRAÃO DE OLIVEIRA SOUZA

Quanto ao apelante Abraão de Oliveira Souza, a defesa limita-se a requerer a aplicação do redutor de pena na fração máxima de 2/3.

Contudo, nota-se que o pleito do apelante não pode prosperar, uma vez que na sentença de do Juízo a quo, aplicou a fração de 1/6 de forma escorreita, sopesando o evidente risco de reiteração delitiva (réu que se evadiu da ação policial e que responde a outras três ações penais pelo crime de tráfico de drogas – 0000997-73.2019.8.08.0048, 0002939-38.2022.8.08.0048 e 0013557-76.2021.8.08.0048).

Por conseguinte, a manutenção da fração de 1/6 é medida que se impõe, dada ao expressivo e evidente risco de reiteração delitiva com fulcro na ação penal nº 0013557-76.2021.8.08.0048, cuja o réu já foi beneficiado pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3.

Portanto, mantenho a condenação de Ricardo Muniz Madeira nos termos da sentença.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Kaua Moreira Nascimento para redimensionar sua pena e fixar o regime aberto, e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de Ricardo Muniz Madeira e Abraão de Oliveira Souza, mantendo, quanto a estes, a r. sentença inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.